Tribunal: STF
Processo: HC 237925
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 anos de idade.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, com 06 e 08 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, com 06 e 08 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em a decisão do juízo de primeiro grau, ao menos primo ictu oculi, encontra-se fundamentada a contento no tocante à necessidade do encarceramento cautelar e, também, quanto à negativa de substituição pela prisão domiciliar, verbis (fls. 27-32):



    Destaco o farto material apreendido em posse da custodiada (01 pino de cocaína cheio e 01 pino vazio, 01 cabeça de pasta base de cocaína, 19 selos de substância L. S. D, R$ 250,00 – duzentos e cinquenta reais e 01 celular), que demonstra a traficância por parte da flagrada e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública. No caso, destaco que a prisão cautelar da custodiada se mostra necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida com ela, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída à custodiada. (...) Dou especial ênfase ao fato de que a flagrada, além de outros antecedentes criminais, foi presa em flagrante em 24.08.2023 por tráfico de drogas, conforme Autos nº 10003314- 27.2023.8.11.0008, oportunidade na qual a prisão da custodiada foi convertida em preventiva e substituída por prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. Veja bem: em meros 8 (oito) dias de sua prisão anterior, voltou a custodiada a ser presa, pela mesma figura delitiva anteriormente imputada, violando não apenas as condições específicas que lhe foram cominadas naquela oportunidade para que permanecesse em prisão domiciliar, mas especialmente o respeito às ordens judiciais e o voto de confiança inerente ao reconhecimento de qualquer benefício em seu favor no tocante à prisão preventiva ou à fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese devida e fartamente advertida por este Juízo, naquela oportunidade, da importância de que se distanciasse de substâncias ilícitas e da prática de novos delitos, vê-se que a custodiada voltou a delinquir com o decurso de ínfimo tempo, demonstrando, com isso, a total inadequação da prisão domiciliar em seu favor, e mais ainda, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese seja lamentável aos olhos deste Juízo a segregação da mãe de crianças de tenra idade, vê-se que, no caso, não resta outra medida possível, pois, mesmo em prisão domiciliar, a custodiada tornou a delinquir e se envolver com substâncias ilícitas, demonstrando que sua permanência em residência traz um mal maior aos infantes – sujeitos que ficam aos males e riscos trazidos pela prática delitiva e pela presença de substâncias ilícitas em sua residência – do que seu afastamento cautelar para fins de prisão preventiva. Desse modo, por todos esses elementos, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem e saúde pública, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.



    Cuida-se, portanto, de situação sensível, a demandar exame mais detido e aprofundado pelo relator, por ocasião do julgamento definitivo do writ. (...).” (grifei).



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente